Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Por meio da decisão de ID 52777002, homologuei o pedido de desistência formulado pela parte impetrante e extingui o feito sem resolução do mérito. Ciente as partes e o Ministério Público (ID 53401433 e ID 53568759), certificado o trânsito em julgado (ID 53580082. Intimada para o pagamento das custas finais (ID 54166210), a parte comprova o recolhimento pelos documentos de ID 54525578 e 54525585. Sem pendências, à diligente Secretaria do Conselho Especial para que, com as cautelas processuais de praxe, arquive o feito. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora